Tribunal: TJDFT
Processo: 0737643-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Falsificação de documento público. Provas. Materialidade. Tipicidade. Pena. Regime prisional. Substituição por restritivas de direitos. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pelo crime de falsificação de documento público.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há nulidade em razão da falta de perícia grafotécnica; (ii) se é típica a conduta do réu; (ii) a adequação da pena e do regime prisional.
III. Razões de decidir
3. Desnecessária perícia para provar o crime de falsificação de documento público se há provas suficientes de materialidade e autoria.
4. O crime de falsificação de documento público, de natureza formal, consuma-se no momento da falsificação ou alteração. Independe da ocorrência de qualquer resultado ou de efetivo prejuízo para terceiro.
5. A potencialidade lesiva do falso não exige que o documento seja perfeito ou que efetivamente engane alguém. Basta que tenha idoneidade para induzir em erro, podendo ser provada por fotografias juntadas aos autos que revelem documento que reproduz modelo oficial.
6. O e. STJ, ao julgar o tema repetitivo 585, fixou a tese de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ambas preponderantes, compensam-se, ressalvada a hipótese de diversas condenações aptas a gerar reincidência, caso em que a recidiva deve prevalecer. Se o réu é reincidente e confessou o crime, não há fundamento para que a atenuante da confissão espontânea prevaleça sobre a agravante da reincidência.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
8. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- o réu registra condenação recente a 10 anos e 15 dias de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e porte de arma de fogo de uso restrito (art. 44, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
9. Nega-se provimento.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 297.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp: 2090751 PE 2023/0284785-3, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 17/10/2023, Data de Publicação: DJe 30/10/2023; TJDFT, Acórdão 1939532, 0747774-10.2023.8.07.0001, Relator: Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.